Tribunal: TJSP
Processo: 1021004-96.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Dano material experimentado pela autora em razão das interrupções do fornecimento de energia elétrica e que impossibilitaram a realização das atividades industriais por aproximadamente 22 horas, gerando prejuízo – Prova pericial conclusiva da deficiência nas manutenções da linha de transmissão, devido à ausência de poda

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Dano material experimentado pela autora em razão das interrupções do fornecimento de energia elétrica e que impossibilitaram a realização das atividades industriais por aproximadamente 22 horas, gerando prejuízo – Prova pericial conclusiva da deficiência nas manutenções da linha de transmissão, devido à ausência de poda das árvores que apresentem potencial de provocar contato com a fiação da rede – Caso fortuito não caracterizado – Obrigação de indenizar corretamente reconhecida – Honorários advocatícios que não comportam redução, mas majoração, à luz do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do CPC – Apelação não provida.